Tribunal: TJMT
Processo: 1017425-97.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017425-97.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES CESARIO - CPF: 828.255.991-15 (APELADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTA BANCÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão da manutenção de bloqueio judicial em conta bancária do autor, mesmo após a celebração de acordo e início do adimplemento da dívida com a cessionária do crédito, bem como determinando a cessação da constrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco cedente, que permaneceu formalmente no polo ativo da execução, responde pelos danos decorrentes de bloqueio judicial realizado após cessão do crédito; e (ii) saber se a manutenção da constrição após a quitação da dívida configura dano moral indenizável e em qual extensão.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito transfere a titularidade ao cessionário, mas não altera automaticamente a legitimidade processual, incumbindo às partes promover a regular substituição processual, nos termos dos arts. 286 a 290 do CC e art. 42 do CPC.

4. A permanência do banco como exequente formal, sem regularização processual, contribuiu para a prática de atos constritivos dissociados da realidade obrigacional, embora o bloqueio inicial decorresse de ordem judicial legítima.

5. O exercício regular de direito não afasta a responsabilidade civil quando, após a ciência da quitação, há manutenção indevida da constrição por ausência de providências eficazes para sua cessação.

6. A conduta revela falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o dano moral presumido diante da indevida indisponibilidade de valores.

7. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de dolo, a concomitância entre bloqueio e acordo, e a baixa expressividade do valor constrito, impondo sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A manutenção de bloqueio judicial após a quitação da dívida, por ausência de diligência do exequente formal, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil. 2. O bloqueio judicial indevido em conta bancária gera dano moral in re ipsa, sendo possível a redução do quantum indenizatório quando presentes circunstâncias atenuantes do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 188, I, 286 a 290 e 422; CDC, arts. 7º, p.u., 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 42, 85, §§ 2º e 11, e 778.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 05.11.2013; STJ, REsp 936.589/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação De Indenização Por Dano Moral
ajuizada por

HENRIQUE FAGUNDES CESARIO
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais fixada em 20 salários mínimos, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação e determinação de cessação do bloqueio judicial, sob pena de multa.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (id. 355011366), sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, ao argumento de que o bloqueio judicial decorreu de ordem emanada no bojo de execução regularmente processada, não se tratando de ato arbitrário do banco, mas de cumprimento do rito expropriatório previsto no ordenamento processual.

Aduz o recorrente que houve cessão do crédito à empresa Ativos S.A. em 24/09/2021, de modo que a gestão da relação obrigacional passou a incumbir exclusivamente à cessionária, não podendo o banco ser responsabilizado por fatos posteriores à cessão. Em suas palavras,
“uma vez operada a cessão, a gestão do crédito e a relação com o devedor passam a ser de inteira responsabilidade da CESSIONÁRIA”.

Prossegue afirmando que o acordo firmado entre o apelado e a cessionária ocorreu em 13/03/2024, apenas dois dias antes do bloqueio judicial, inexistindo tempo hábil para ciência ou intervenção do banco na execução, especialmente porque não houve comunicação formal acerca da transação, sustentando que tal circunstância caracteriza fato de terceiro apto a romper o nexo causal, enquadrando-se como exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

No tocante ao dano moral, impugna a aplicação da teoria do dano
in re ipsa
, asseverando que o valor bloqueado — R$ 343,89 — é irrisório, incapaz de ensejar abalo significativo, qualificando o evento como mero aborrecimento cotidiano, especialmente diante da existência de execução em curso desde 2013. De forma subsidiária, insurge-se contra o
quantum
indenizatório, reputando-o manifestamente desproporcional, porquanto fixado em 20 salários-mínimos, o que, segundo sustenta, viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, defendendo a redução para patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, conforme precedentes jurisprudenciais invocados.

Por derradeiro, requer a redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal de 10%, sob o argumento de simplicidade da demanda e ausência de instrução probatória complexa.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento no valor de R$ 515,61, realizado em 25/02/2026, evidenciando a regularidade formal do recurso.

Em contrarrazões (id. 355011370), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, inicialmente destacando a tempestividade de sua manifestação e apresentando síntese do feito, na qual enfatiza que a sentença reconheceu
“a falha na prestação de serviço por parte do Banco Apelante e condenando-o à reparação pelos danos morais decorrentes do bloqueio judicial indevido”.

No mérito, refuta a tese de ausência de responsabilidade, sustentando que a cessão de crédito não exime o banco de seus deveres de diligência, especialmente quando sua atuação posterior contribui para a constrição indevida de valores, asseverando que “a cessão de crédito [...] não é suficiente para afastar sua responsabilidade”.

Argumenta que o banco não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias para evitar o bloqueio indevido, destacando a proximidade temporal entre o acordo (13/03/2024) e a constrição (15/03/2024), o que evidenciaria falha na comunicação e gestão do crédito.

Defende a configuração do ato ilícito e do dano moral, afirmando que o bloqueio indevido de valores em conta bancária, sobretudo de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sendo suficiente para caracterizar dano moral presumido, nos termos da teoria do dano in re ipsa.

No que tange ao quantum indenizatório, sustenta sua adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ressaltando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, bem como a necessidade de desestimular condutas semelhantes por parte da instituição financeira.

Por fim, pugna pela manutenção dos honorários advocatícios fixados em 15%, destacando a complexidade da matéria e a atuação diligente do patrono, bem como a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência integral do banco apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recurso de apelação
interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação De Indenização Por Dano Moral
ajuizada por

HENRIQUE FAGUNDES CESARIO
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais fixada em 20 salários mínimos, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação e determinação de cessação do bloqueio judicial, sob pena de multa.

O recurso é tempestivo, regularmente preparado e subscrito por advogado habilitado, razão pela qual dele conheço, passando ao exame do mérito.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelada ajuizou ação de indenização por dano moral em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., na qual o autor alega ter sofrido bloqueio indevido de suas contas bancárias, mesmo após a celebração de acordo extrajudicial e o adimplemento regular da dívida perante a empresa cessionária Ativos S.A.

O autor, beneficiário da justiça gratuita, afirma que possuía débito junto ao requerido, oriundo de dois contratos de crédito, no valor total de R$ 25.171,00. Sustenta que, antes da constrição judicial, negociou a dívida com a empresa Ativos S.A., que adquiriu o crédito por cessão, firmando acordo extrajudicial em 13/03/2024, com pagamento já iniciado.

Relata que o acordo previa o parcelamento do débito em 28 (vinte e oito) prestações mensais de R$ 93,98, a partir de março de 2024. Não obstante, a instituição financeira teria mantido o bloqueio judicial de suas contas, impedindo-o de receber valores e realizar movimentações financeiras. Aduz que comunicou o acordo nos autos da execução nº 0001699-86.2013.8.11.0002, mas, ainda assim, o banco requereu o prosseguimento dos atos expropriatórios. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a ocorrência de dano moral in re ipsa, pleiteando tutela de urgência para cessação dos bloqueios, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o requerido apresentou contestação, na qual sustenta a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que a execução foi conduzida em conformidade com os trâmites legais, sendo o bloqueio medida legítima para garantia do crédito. Aduz que não foi formalmente comunicado acerca da cessão de crédito ou do acordo celebrado, atribuindo tal ônus à cessionária. Defende, ainda, a inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor, e impugna o valor pleiteado.

Em réplica, o autor rebateu os argumentos defensivos, sustentando que a cessão de crédito não afasta a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Invoca, ainda, o art. 292 do Código Civil e assevera ter agido de boa-fé ao comunicar o acordo nos autos da execução, requerendo a suspensão do feito. Afirma que, mesmo ciente da avença, o banco insistiu na continuidade dos atos constritivos, ocasionando-lhe prejuízos, colacionando precedentes deste Tribunal em apoio à sua tese.

O juízo a quo julgou procedente, nos seguintes termos

“[...] Diante do exposto, com fundamento nos artigos 5º, X da Constituição Federal; artigos 186 e 927 do Código Civil; artigos 2º, 3º, 6º (VIII) e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 292 do Código Civil; e artigos 300 e 355 (I) do Código de Processo Civil,
julgo PROCEDENTE
a ação de indenização por dano moral proposta por Henrique Fagundes Cesário contra o Banco Mercantil do Brasil S.A.

Condeno o banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 20 (vinte) salários mínimos vigentes, com atualização monetária conforme Súmula 362 do STJ, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno, ainda, o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Determino que o banco requerido proceda à cessação imediata do bloqueio das contas bancárias do requerente, comunicando tal fato ao juízo da execução (processo nº 0001699-86.2013.8.11.0002) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]”

Pois bem.

Ab initio, antes de adentrar propriamente nas questões jurídicas, impõe-se a precisa reconstrução da sequência fática, uma vez que a aferição da responsabilidade civil se encontra intrinsecamente vinculada à ordem temporal dos acontecimentos, sendo certo que qualquer distorção nesse ponto comprometeria a consistência do raciocínio decisório.

Depreende-se dos autos que o Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores acostado aos autos (id. 355010412), é possível delinear, com clareza, a seguinte sucessão de eventos: a execução foi ajuizada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. no ano de 2013; em
24/09/2021
, houve a
cessão do crédito
à empresa Ativos S.A.; posteriormente, em
12/03/2024
, às 15h07, foi
expedida ordem de bloqueio
via sistema BacenJud, no âmbito da execução, ainda figurando como exequente o banco cedente, com determinação de reiteração das buscas até 15/03/2024; por fim, em
13/03/2024
, verificaram-se,
de forma concomitante
, o
cumprimento da ordem de bloqueio
pelas instituições financeiras e a
celebração de acordo
entre o apelado e a cessionária.

Essa moldura fática revela-se determinante para o deslinde da controvérsia. Ao contrário do que poderia sugerir uma leitura apressada das razões recursais, o acordo não precedeu a constrição judicial.
Ambos os eventos ocorreram simultaneamente em 13/03/2024
, sendo certo que a
ordem de bloqueio já havia sido regularmente expedida no dia anterior
, circunstância que afasta a possibilidade de qualquer atuação preventiva, seja por parte do banco cedente, seja da cessionária, entre a expedição da ordem e sua efetivação.

É, portanto, a partir dessa base cronológica precisa — e não de premissas fáticas equivocadas — que deve ser estruturado o juízo de responsabilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o Banco Mercantil do Brasil S.A., na qualidade de cedente que permaneceu formalmente no polo ativo da execução, pode ser responsabilizado pelo bloqueio judicial efetivado por ordem emanada do próprio processo executivo, não obstante a prévia cessão do crédito à empresa Ativos S.A., ocorrida em setembro de 2021.

A adequada solução da questão demanda análise integrada de três dimensões jurídicas interdependentes:
os efeitos decorrentes da cessão de crédito
,
a posição processual do cedente e os deveres de diligência que dela emanam
, bem como
a incidência do princípio da boa-fé objetiva diante da concomitância entre a constrição judicial e a celebração do acordo
.

O instituto da cessão de crédito, disciplinado pelos arts. 286 a 298 do Código Civil, consubstancia a transferência da titularidade do crédito do cedente ao cessionário, independentemente do consentimento do devedor. Nesse contexto, o art. 286 do referido diploma autoriza expressamente a cessão, desde que não haja vedação decorrente da natureza da obrigação, da lei ou de estipulação contratual.

No que se refere à sua eficácia perante o devedor, o art. 290 do Código Civil estabelece que a cessão somente produz efeitos após a respectiva notificação. Trata-se, contudo, de
requisito de eficácia em relação ao devedor cedido, e não de condição de validade do negócio jurídico celebrado entre cedente e cessionário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de notificação não compromete a exigibilidade do crédito, tampouco impede o cessionário de praticar os atos necessários à sua conservação. A finalidade da notificação restringe-se a cientificar o devedor acerca da titularidade do crédito, de modo que sua ausência apenas o resguarda contra eventual cobrança em duplicidade, caso tenha efetuado o pagamento ao credor originário, conforme se extrai do AgRg no AREsp 311.428/RS e do REsp 936.589/SP.

"A ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art.
290
do
CC
, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário". (
AgRg no AREsp 311.428/RS
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Esse entendimento revela-se particularmente relevante no caso em exame, pois evidencia que a cessão realizada em setembro de 2021 produziu efeitos válidos e eficazes entre as partes contratantes, transferindo à Ativos S.A. a titularidade do crédito e os encargos inerentes à sua gestão.

A partir de então, incumbia à cessionária adotar as providências necessárias à sua regular habilitação no processo executivo, assumindo, formalmente, a posição de exequente.

Não obstante a validade e eficácia da cessão no plano material, o Banco Mercantil do Brasil S.A. permaneceu figurando formalmente como exequente nos autos da execução em trâmite desde 2013, circunstância que assume relevo jurídico no âmbito processual.

Isso porque é o exequente formal quem impulsiona os atos executivos, figura como destinatário das ordens judiciais de constrição e se apresenta, perante o devedor, como o sujeito que promove a satisfação coercitiva do crédito.

O art. 778 do Código de Processo Civil atribui ao exequente a legitimidade para a condução da execução, ao passo que o art. 42 disciplina a sucessão processual nas hipóteses de cessão do direito litigioso. Embora a substituição do cedente pelo cessionário dependa de anuência do devedor ou de pronunciamento judicial,
trata-se de providência que incumbe às partes envolvidas na cessão, a fim de que haja correspondência entre a titularidade material do crédito e sua representação no processo.

A inércia do banco e da cessionária, ao manterem a execução em nome do cedente por lapso temporal superior a dois anos e meio, ensejou evidente dissociação entre o plano material e o processual, criando ambiente propício à prática de atos constritivos dissociados da realidade obrigacional.

Todavia, e aqui se situa o ponto nodal da controvérsia, tal falha estrutural, embora reprovável sob a ótica da diligência processual,
não autoriza, por si só, a imputação automática de responsabilidade civil pelos danos decorrentes do bloqueio, impondo-se o exame rigoroso do nexo causal e da incidência da boa-fé objetiva no caso concreto.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe às partes deveres anexos de lealdade, transparência, cooperação e diligência, que transcendem o mero adimplemento formal das obrigações pactuadas e informam todo o iter relacional.

No caso em exame, sua incidência deve ser compreendida em
perspectiva bilateral, afastando-se uma análise unilateral que recaia exclusivamente sobre a conduta da instituição financeira
.

De um lado, é inequívoco que
o banco apelante deixou de observar o padrão de diligência que lhe era exigível
, ao não promover a regularização de sua posição processual após a cessão do crédito. A execução permaneceu tramitando em seu nome por lapso superior a dois anos, com a expedição de ordens de bloqueio vinculadas à sua identificação, sem que houvesse qualquer providência apta a refletir, no plano processual, a alteração da titularidade do crédito.

De outro,
a conduta do apelado e da cessionária também não se mostra imune a críticas
. O acordo foi celebrado em
13/03/2024
, precisamente na mesma data em que se efetivou o cumprimento da ordem de bloqueio previamente expedida.
Não há elementos nos autos que indiquem a adoção de providências imediatas para comunicar o Juízo da execução acerca da avença, tampouco para sustar os efeitos da ordem constritiva ainda em curso, cuja reiteração estava autorizada até 15/03/2024.

O quadro delineado evidencia, portanto, uma
atuação aquém do dever de cooperação por parte de todos os envolvidos
: o banco, pela inércia prolongada na regularização processual; a cessionária, pela ausência de comunicação tempestiva do acordo; e, em certa medida, o próprio arranjo operacional da cessão, que não contemplou mecanismos eficazes de controle sobre a execução em curso.

Nesse contexto, a imputação de responsabilidade civil exclusiva ao banco apelante, desconsiderando a complexidade do nexo causal e a contribuição concorrente dos demais sujeitos, revela-se juridicamente inadequada. A boa-fé objetiva, enquanto cláusula geral de interpretação e integração, impede a construção de um juízo de responsabilidade dissociado da realidade fática subjacente e da atuação conjunta dos agentes envolvidos.

Feitas essas considerações, impõe-se examinar se, ainda assim,
subsiste responsabilidade imputável ao banco apelante
, e em que medida.

O apelante sustenta que o bloqueio decorreu de ordem judicial proferida em execução regularmente processada, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, circunstância que afastaria a ilicitude do ato e, por conseguinte, a responsabilidade civil.

A tese comporta
acolhimento parcial
.

Com efeito, é juridicamente correto afirmar que a instituição financeira, ao impulsionar atos executivos no âmbito de processo regularmente instaurado, atua sob o amparo da legalidade processual. A ordem de bloqueio expedida em 12/03/2024 decorreu de provocação formulada nos autos da execução, mediante autorização judicial, não se tratando de iniciativa unilateral ou arbitrária do banco. Nesse aspecto, o argumento recursal encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Todavia, o exercício regular de direito, enquanto causa excludente de ilicitude, não possui caráter absoluto. Sua incidência cessa no momento em que o titular do direito tem ciência de que se alteraram os pressupostos fáticos que legitimavam a sua atuação.

Assim, o bloqueio judicial, considerado em si mesmo, era legítimo à época de sua expedição e cumprimento, porquanto inexistia, naquele momento, qualquer comunicação formal acerca do acordo celebrado com a cessionária.

O ponto nodal da controvérsia, contudo, desloca-se para momento posterior:
a manutenção da constrição após a ciência da quitação, aliada à ausência de providências eficazes para comunicar o Juízo e viabilizar o levantamento do bloqueio em prazo razoável
.

É nesse contexto que
se evidencia a falha na prestação do serviço imputável à instituição financeira
.

O bloqueio indevido de valores em conta bancária, sobretudo quando mantido após a quitação da dívida que o originou, configura hipótese de dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não procede a alegação de que o reduzido valor bloqueado afastaria o dano. A lesão extrapatrimonial não se mede pela expressão econômica da quantia constrita, mas pelo constrangimento imposto ao titular da conta, que, mesmo após regularizar sua situação, vê seus recursos indevidamente indisponibilizados, com evidente repercussão em sua tranquilidade e segurança.

No caso, a manutenção da constrição
após a quitação
afasta a caracterização de mero dissabor, evidenciando violação à esfera de direitos da personalidade, o que impõe o reconhecimento do dano moral.

Quanto ao
quantum
indenizatório,
impõe-se sua adequação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considera-se, para tanto, que o bloqueio decorreu de ordem judicial regularmente expedida, a concomitância entre a constrição e a celebração do acordo, a ausência de dolo ou má-fé da instituição financeira, o reduzido valor bloqueado e a inexistência de consequências mais gravosas.

À vista dessas circunstâncias, revela-se excessivo o montante anteriormente fixado, sendo suficiente e adequado o arbitramento da indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor que atende às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

O apelante pugna pela redução dos honorários advocatícios de 15% para 10%, sob o argumento de simplicidade da demanda e ausência de dilação probatória relevante.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, à luz do grau de zelo profissional, da natureza e importância da causa, bem como do trabalho desenvolvido pelo patrono.

No caso, embora haja parcial provimento do recurso, com a redução do
quantum
indenizatório, o apelado permaneceu vencedor quanto ao núcleo da demanda — reconhecimento da responsabilidade civil e do dano moral. Assim, mostra-se adequada a manutenção dos honorários em 15%, agora incidentes sobre o novo valor da condenação, o que já implica redução proporcional.

Majoram-se os honorários recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, tão somente, reduzir o
quantum
indenizatório para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantidos os demais termos da condenação, inclusive a determinação de cessação do bloqueio judicial. Deixo de majorar os honorários em razão do provimento parcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026